Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM COMPONENTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. ALIENAÇÃO. ART. 1.793, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus a obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade de veículo automotor alienado após o falecimento do proprietário.
2. Nos termos do art. 1.793, § 3o, do CC, é “Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade”. Precedentes do e. TJDFT.
3. Se a viúva herdeira do de cujus, além de omitir o automóvel na ocasião do inventário, não observa o disposto no art. 1.793, § 3o, do CC, pois ausente autorização judicial para alienação do bem, e o comprador tem ciência de que o veículo compõe acervo hereditário, o negócio jurídico de compra e venda deve ser reputado ineficaz.
4. Recurso conhecido e desprovido.